Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711531-21.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 75559312, esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos automáticos realizados na conta corrente da autora apelante, oriundos dos contratos bancários objeto da presente demanda, até o julgamento final da apelação. Após, a parte apelada/ré interpôs o agravo interno de ID 75683031. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação de apelação para agravo interno. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator